Tribunal: TJBA
Processo: 8079521-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079521-05.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLAMBER ARAUJO PINHEIRO Advogado(s): LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. ATUAÇÃO CULPOSA DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. “A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, sendo necessária a configuração de omissão estatal específica, dano e nexo de causalidade”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8079521-05.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante, FLAMBER ARAUJO PINHEIRO e Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.